Tribunal: TJMT
Processo: 1021954-68.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021954-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), S. S. J. - CPF: 108.575.451-08 (EMBARGANTE), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (EMBARGANTE), JEFFERSON VIEIRA JOSE - CPF: 315.083.978-56 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIS YUMI KAWAMURA DE ARAUJO - CPF: 074.573.829-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -RETRATAÇÃO NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE - ART. §1º DO ARTIGO 85 do CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO/RECONVINTE PELA INTERPOSIÇÃO DA RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA -
RECURSO PROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a reconvenção sem extinguir a ação principal, de evidente natureza interlocutória e não terminativa (art. 203, § 2º, do CPC), resolvendo apenas parcela do processo, nos termos dos arts. 354, parágrafo único e 356, § 5º, ambos do CPC.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, ainda que extinta sem julgamento do mérito.

Quem deu causa à propositura da reconvenção foi o próprio agravado/reconvinte/requerido, portanto, deve responder pelos encargos decorrentes da extinção da reconvenção, e os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, na forma do artigo
85, §§ 2º e 3º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021954-68.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: S.S.J, REPRESENTADO POR SUA GENITORA JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAÚJO

EMBARGADO:

JEFFERSON VIEIRA JOSÉ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
S.S.J,
representado por sua genitora
JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAÚJO,
em face da decisão unipessoal desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Inconformado, o embargante alega que “
a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante sob o argumento de que o agravo seria inadequado por se tratar de sentença. No entanto, a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, caracteriza-se como decisão interlocutória, cabível de impugnação por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 354, parágrafo único, combinado com os artigos 485 e 487 do CPC” (sic).

Ademais, argumenta que,
o art. 85, § 1º, do CPC, estabelece que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, independentemente de a extinção ter ocorrido sem resolução do mérito. Tal omissão constitui-se erro que deve ser corrigido por Vossa Excelência à fim de que as normas processuais sejam respeitadas e o devido processo legal garantido” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição do efeito infringentes, para corrigir o erro de premissa fática, reconhecendo-se que a decisão que extinguiu a reconvenção é interlocutória, e não sentença, e, portanto, passível de agravo de instrumento, conforme art. 354, parágrafo único, do CPC, pugnando pelo conhecimento do agravo, com o consequente arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme disposto no art. 85, §1º do CPC (Id. 235178191).

O embargado se manifestou pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 236226685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento, em razão da inadequação da via eleita.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, dispensando-se a complementação respectiva, o que faço na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reforma da r. decisão monocrática, por mim proferida, na qual, não conheci o agravo de instrumento interposto pela parte agravante sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Inconformado com os contornos da decisão monocrática agravada, o autor/agravante sustenta que
a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, caracteriza-se como decisão interlocutória, passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 354, parágrafo único, combinado com os artigos 485 e 487 do CPC, pugnando pelo conhecimento do agravo, com o consequente provimento do agravo de instrumento para arbitramento dos honorários advocatícios na reconvenção, conforme disposto no art. 85, §1º do CPC.

Considerando os argumentos apresentados neste agravo interno, entendo que o
decisum
agravado merece ser revisto, pois no caso, houve o julgamento da reconvenção, porém o feito principal prosseguiu, de modo que constitui o
decisum
agravado uma decisão interlocutória, sendo o recurso de agravo de instrumento meio adequado para a insurgência recursal,

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESERÇÃO REJEITADA – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEITADA
- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE – ART. §1º do art. 85 do CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DOS AGRAVANTES PELA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL E TAMBÉM DA RECONVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o recolhimento do preparo recursal, há que ser rejeitada a preliminar de deserção.

O julgamento antecipado

da reconvenção, mormente pela sua extinção, sem julgamento do mérito, constitui decisão interlocutória, porque não encerra a fase de conhecimento do processo, portanto cabível o recurso de agravo de instrumento.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, ainda que extinta sem julgamento do mérito.

Quem deu causa à propositura da ação principal e da reconvenção foram os próprios agravantes, requeridos/reconvintes, portanto, devem responder pelos encargos decorrentes da extinção da reconvenção."
(N.U 1006852-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Logo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou a reconvenção sem extinguir a ação principal, é uma decisão

interlocutória e não terminativa (art. 203, § 2º, do CPC), resolvendo apenas parcela do processo, é cabível o agravo de instrumento com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, por isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor/agravante e passo a análise do

mérito do agravo de instrumento referente ao pedido dos honorários arguidos pela parte agravante.

Na hipótese
,
o recurso de agravo de instrumento foi interposto por
S. S. J, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAÚJO
contra sentença parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
, Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Alimentos, em desfavor de
JEFFERSON VIEIRA JOSÉ
, que indeferiu os pedidos reconvencionais e julgou o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, §1º, inciso IV, e art. 485, inciso I, do CPC, diante da impossibilidade de cumulação dos pedidos de declaração de alienação parental, fixação de guarda compartilhada e regulamentação do direito de visitas com revisional de alimentos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 327, do CPC, determinou a parte requerida, caso queira, que deduza as demais pretensões através de ação autônoma perante o juízo competente e quanto ao pleito remanescente de revisão de alimentos determinou o prosseguimento do feito estabelecendo que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir.

Na hipótese, cumpre analisar se é cabível honorários de sucumbência na reconvenção,
independentemente de a extinção ter ocorrido sem resolução do mérito.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, ainda que extinta sem julgamento do mérito.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA –
RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUBENCIAL – CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do autor, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, c, e art. 44, ambos do CTB.

Nos termos do art. 85 § 1º do CPC, são devidos os honorários advocatícios na reconvenção

(TJ-MT - AC: 00162635920168110004, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023).

Conclui-se, portanto, que o agravado/reconvinte/requerido foi o responsável pela propositura da reconvenção. Nesse passo, há que se reputá-lo também responsável pelos honorários advocatícios sucumbenciais.

No mesmo sentido, segue julgado deste Corte de Justiça, que assim dispõe ”q
uem deu causa à propositura da ação principal e da reconvenção foram os próprios agravantes, requeridos/reconvintes, portanto, devem responder pelos encargos decorrentes da extinção da reconvenção."
(N.U 1006852-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Desse modo, tendo sido julgada extinta a reconvenção, faz jus o agravante a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1º do CPC, diante da autonomia do resultado com a ação principal.

A par disso, o
decisum
agravado merece reforma tão somente para condenar o agravado/reconvinte/requerido ao pagamento do ônus sucumbencial, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Com essas considerações,
considerando que há procedência nas razões do agravante,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, arbitrando os honorários advocatícios na reconvenção em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85 §§ 1º e 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024